Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718229-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODAIR JOSE DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Odair de Jose de Oliveira, contra ato atribuído ao Secretário de Administração Penitenciária do DF, sob o argumento de que foi preterido na nomeação para o cargo de Policial Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, Alega que, até o momento, não foi nomeado para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, apesar de ter obtido uma pontuação de 102 pontos e classificação aproximada de 252o, sendo que já foram nomeados mais de 450 candidatos da ampla concorrência. De acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/09, a autoridade legitimada para figurar no polo passivo do mandado de segurança é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Pela documentação apresentada pelo impetrante, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é a autoridade que pratica os atos do referido concurso público, não havendo qualquer ato praticado pelo Secretário de Administração Penitenciária do DF. Assim, faculto ao impetrante que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda à petição inicial para substituir/incluir no polo passivo a autoridade coatora responsável pela realização do certame. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)